Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 593 E NO ARTIGO 581, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão que indeferiu o pedido de declaração de ilicitude das interceptações telefônicas não é definitiva nem tem força de definitiva, de modo que, não preenchida a hipótese do inciso II do artigo 593 do Código de Processo Penal ou quaisquer das outras previstas no referido dispositivo legal, não cabe apelação.
2. Recurso desprovido.